Tribunal: TJDFT
Processo: 0731321-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NA FIGURA DO CONSUMIDOR. PROVA DE EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO E O DANO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Ré, NEOENERGIA, contra a sentença em que foi julgada procedente ação de ressarcimento por danos elétricos.
2. A relação sob exame atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a Autora, seguradora, comprovou que pagou ao usuário do serviço de energia a indenização pelos danos sofridos em sua unidade, sub-rogando-se portanto em seu lugar. 2.1. O segurado era o destinatário final do serviço e a seguradora enquadra-se no parágrafo único do art. 2o do CDC, bem como nos arts. 346, III, e 786 do Código Civil. 2.2. A despeito da incidência da legislação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática, sendo necessário verificar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). 2.3. Não há razão para reforma da sentença no tocante à inversão do ônus da prova, pois esta não foi total, abrangendo somente os fatos cuja prova é mais acessível à Ré, isto é, fornecimento de relatórios de perturbação no fornecimento de energia.
3. A seguradora apresentou laudo técnico e fotos dos equipamentos danificados pela alegada oscilação de energia, bem como comprovante de pagamento ao segurado, que comprovam a ocorrência de danos elétricos. 3.1. A Autora se desincumbiu, então, de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. A despeito de a Apelante impugnar a legitimidade do profissional que produziu o laudo e alegar que não teve a oportunidade de periciar a unidade e os equipamentos, o fato é que, ao ser notificada extrajudicialmente para ressarcir a seguradora, a NEOENERGIA se limitou a aduzir que apenas os representantes legais ou proprietários da unidade consumidora podem reclamar ressarcimento. 4.1. No entanto, não há respaldo legal para essa resposta da Apelante, consoante art. 786 do Código Civil, segundo o qual “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
5. A Apelante se absteve de cumprir sua obrigação de “análise” quando instada por meio da notificação extrajudicial (item 2.7 do Módulo 9 do PRODIST).
6. Seguindo ainda as orientações do Módulo 9 do PRODIST, a NEOENERGIA tem o ônus de comprovar a inexistência de nexo causal quando atribuir os danos às instalações elétricas privadas do consumidor. 6.1. O art. 210, parágrafo único, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, também prescrevia que o ônus de comprovar a inexistência do nexo causal é da fornecedora.
7. Incabível a alegação de que a reparação dos equipamentos por conta do consumidor exclui a responsabilidade da fornecedora, uma vez que esta sequer deu continuidade ao atendimento da notificação extrajudicial recebida.
8. Tendo em mente que a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva (art. 14 do CDC, item 4.2.1 do módulo 09 do PRODIST e “caput” do art. 210 da Resolução 414/2010 vigente à época) e diante do fato de que não foram demonstradas excludentes de responsabilidade, deve ser mantida a sentença que a condenou ao ressarcimento por danos materiais.
9. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.